Tribunal: TJMT
Processo: 1013329-84.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013329-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço, Averbação / Contagem Recíproca]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ELAINE ROSA DE CARVALHO - CPF: 462.916.876-15 (AGRAVANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), SENHOR DIRETOR-PRESIDENTE DA MTPREV (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA

– INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.494/97 E § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI N. 8.437/92
–
VEDAÇÃO LEGAL
– CONSIDERAR TEMPO DE EXERCÍCIO PARA CONTAGEM DA APOSENTADORIA ESPECIAL – DEFERIMENTO DA TUTELA - MEDIDA TEMERÁRIA –
NÃO DEMONSTRADO O FUMUS BONI IURIS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Sendo controvertido o direito postulado e havendo a possibilidade de a medida liminar esgotar por completo o objeto da demanda, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência.

2. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELAINE ROSA DE CARVALHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Carlos Roberto Barros de Campos
, nos autos do Mandado de Segurança nº 1023643-63.2020.811.0041
,

que indeferiu o pedido liminar, consistente na determinação de que a autoridade coatora reconheça como tempo de serviço junto a Prefeitura de Cuiabá, entre os anos de 07/1993 a 12/1996, nos termos do art. 4º da EC 20/1998, para fins de aposentadoria, independentemente de prova do pagamento das contribuições previdenciárias.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta que a probabilidade do direito está evidenciada na demonstração de que a servidora efetivamente trabalhou pelo período compreendido entre 01/07/1993 a 31/12/1996 para o Município de Cuiabá, bem como na expressa previsão constitucional que resguarda o direito adquirido, nos termos do art. 4º da EC 20/1998, atrelada ao entendimento da jurisprudência e doutrina, de que antes da vigência da mencionada emenda, bastava a comprovação de tempo de serviço para obtenção da aposentadoria, já que não era obrigatório o recolhimento da contribuição previdenciária, uma vez que as aposentadorias eram suportadas pelo orçamento da União.

Relata que o perigo da demora está consubstanciado nas severas consequências jurídicas e financeiras que afetarão a servidora, que colocará sua aposentadoria em situação extremamente desfavorável, tendo em vista que, caso não concedida a ordem, sua aposentadoria estaria programada para o mês de setembro de 2020, de forma proporcional e sem direito a paridade e integralidade.

Expõe que “
o não reconhecimento do direito reclamado significa obrigar a servidora a trabalhar além do necessário, em prejuízo de sua saúde e direito ao descanso após anos de trabalho
”.

Com esses argumentos, postula a antecipação da tutela recursal,
“
a fim de determinar que a autoridade coatora reconheça
como tempo de serviço junto a prefeitura de Cuiabá entre os anos de 07/1993 a 12/1996, nos termos do artigo 4ª da EC 20/1998, para fins de aposentadoria, independentemente de prova de pagamento das contribuições previdenciárias, sem prejuízo da análise dos requisitos legais necessários à concessão das aposentadorias requeridas, e, caso preenchidos os requisitos constitucionais (art. 40, §19, da CRFB), garantir o direito ao recebimento de eventual abono de permanência, para preenchimento do período de contribuição faltante para garantia de sua aposentadoria paritária e integral, a fim de garantir a servidora o melhor benefício possível
”.

A medida liminar vindicada não foi concedida, conforme decisão do Relator originário Desº Márcio Vidal. [id. 47525969]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 51155999]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento. [id. 52607989]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,

que indeferiu o pedido liminar, consistente na determinação de que a autoridade coatora reconheça como tempo de serviço junto a Prefeitura de Cuiabá, entre os anos de 07/1993 a 12/1996, nos termos do art. 4º da EC 20/1998, para fins de aposentadoria, independentemente de prova do pagamento das contribuições previdenciárias.

De início, destaco que, em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringem-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

O cerne da controvérsia recursal refere-se, quanto a possibilidade de conceder a liminar, para determinar que a autoridade coatora
reconheça como tempo de serviço junto a Prefeitura de Cuiabá, entre os anos de 07/1993 a 12/1996, nos termos do art. 4º da EC 20/1998, para fins de aposentadoria, independentemente de prova do pagamento das contribuições previdenciárias
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, é expressamente vedada a concessão de tutela antecipada/liminar que tenha por objeto a reclassificação/reequandramento ou equiparação de servidores e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, em consonância com a Lei 9.494/1997, que disciplina a aplicação da tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública, cumulada com as Leis 8437/1992 e 12016/2009,
vejamos:

“Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964 (revogada pela lei 12016/2009), no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.” [
Lei 9494/97
]

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.
” [
Lei 8437/1992
]

“Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.”
[
Lei 12016/20009
, que regulamenta o Mandado de Segurança]

Esse mesmo entendimento é seguido por está Corte de Justiça, senão vejamos
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PAGAMENTO DE DIÁRIAS -
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.494/97 E § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI N. 8.437/92 – VEDAÇÃO LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O Agravo de instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. Outrossim, o sucesso do requerimento está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

2. Contraria a vedação imposta pelo artigo 2º-B da Lei 9.494/97, declarado constitucional pelo STF na ADC n. 4, a decisão que, em sede de tutela antecipada, compele a Fazenda Pública a implementar aumento de subsídio em folha de pagamento.

3. Ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a decisão a quo deve ser mantida.

4. Agravo desprovido.

(N.U 1007408-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
FUNÇÃO DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICO — CONTAGEM PARA APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR — AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3772/DF — OBSERVÂNCIA — AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR - RECURSO PROVIDO.

Não se computa o tempo de serviço na função de orientadora educacional para aposentadoria especial de professor, porquanto, restrita às funções de direção, coordenação e assessoramento, desde que desenvolvidas em estabelecimento de ensino básico.

Logo,
não é admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando ausente um dos pressupostos autorizadores, no caso, o fumus boni iuris, ou a relevância do fundamento da impetração.

Recurso provido. (N.U 1001778-15.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, isso porque, conforme a Lei nº 9.494/97 e §3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/92 é vedado à concessão de liminar no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021